Tribunal: TJDFT
Processo: 0746732-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0746732-89.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0730399-64.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO, EDUARDO DA SILVA SIQUEIRA, MOACYR DE OLIVEIRA FILHO DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise, observo que, juntamente com as contrarrazões (ID 67436187), foram apresentados documentos relevantes, sobre os quais não foi oportunizada manifestação da parte agravante. Desta forma, em homenagem ao contraditório, intime-se a agravante para se manifestar sobre os referidos documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora